Tribunal: TJBA
Processo: 0541534-19.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0541534-19.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CONCESSIONARIA LITORAL NORTE S/A - CLN Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, VANESSA KRUSCHEWSKY DE MEIRELLES BOULHOSA, PEDRO JOSE LACERDA MARTINS VIANNA, ALEXANDRE CUNHA DE ANDRADE APELADO: ANDRE LUIS DE OLIVEIRA Advogado(s):LUCIVAL OLIVEIRA MATOS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO EM RODOVIA CONCEDIDA. OBJETO NA PISTA DE ROLAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FORTUITO INTERNO. FATO DE TERCEIRO NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANOS MATERIAIS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de ação indenizatória proposta por André Luís de Oliveira em face da Concessionária Litoral Norte S/A em razão de acidente automobilístico ocorrido em 30/12/2017, por volta de 00h30min, na Rodovia BA-099, em trecho administrado pela concessionária, quando o veículo do autor (Fiat Doblô, placa JQH-9306) colidiu com tubos metálicos que se encontravam sobre a pista de rolamento. 2. A concessionária apela da sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 3. Há três questões em discussão: (i) definir se a presença de objetos na pista constitui fortuito interno ou externo; (ii) estabelecer se a alegação de que os objetos foram lançados por terceiros que os furtaram configura excludente de responsabilidade da concessionária; (iii) determinar se a metodologia de apuração dos danos materiais em liquidação de sentença é adequada. III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. A concessionária de serviço público que administra rodovia submete-se à responsabilidade civil objetiva por danos causados aos usuários, nos termos do art. 37, § 6.º, da Constituição Federal e dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a demonstração de culpa. 5. A presença de objetos sobre a pista de rolamento constitui risco inerente à atividade de exploração de rodovia pedagiada, caracterizando fortuito interno que não exclui o dever de indenizar. 6. O fato de os objetos terem sido lançados na pista por terceiros não afasta a responsabilidade da concessionária, pois compete a ela, por força do contrato de concessão e da legislação aplicável (art. 25 da Lei de Concessões), manter a via em perfeitas condições de trafegabilidade, adotando sistemas eficazes de fiscalização, monitoramento e pronta remoção de obstáculos. 7. A concessionária não logrou êxito em se desincumbir do ônus que lhe competia, em conformidade com o disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil de 2015. 8. A apuração dos danos materiais em liquidação de sentença é metodologia adequada, preservando o contraditório e permitindo que a apelante apresente eventuais impugnações aos valores pleiteados na fase própria, afastando-se o risco de enriquecimento sem causa e garantindo-se a reparação integral. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A concessionária de serviço público que administra rodovia responde objetivamente pelos danos causados aos usuários em decorrência da presença de objetos na pista de rolamento, independentemente da demonstração de culpa. 2. A presença de objetos sobre a pista constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade de exploração de rodovia, não configurando excludente de responsabilidade civil. 3. O fato de os objetos terem sido lançados na pista por terceiros não afasta a responsabilidade da concessionária, pois compete a ela manter a via em perfeitas condições de trafegabilidade mediante sistemas eficazes de fiscalização, monitoramento e remoção de obstáculos. 4. A apuração dos danos materiais em liquidação de sentença preserva o contraditório e garante a reparação integral dos prejuízos efetivamente decorrentes do acidente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6.º; CDC, arts. 2.º, 3.º, 14 e 22; Lei n.º 8.987/1995, art. 25; CPC/2015, arts. 373, II, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n.º 1.457.778/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 06.08.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 2.302.528/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 07.10.2024; TJBA, Apelação nº 0508011-70.2018.8.05.0274, Rel. Des. Zandra Anunciação Alvarez Parada, j. 09.01.2025; TJBA, Apelação nº 8001131-61.2019.8.05.0172, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 10.04.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0541534-19.2018.8.05.0001, em que figura como apelante CONCESSIONARIA LITORAL NORTE S/A e como apelado ANDRE LUIS DE OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG26 Procurador(a) de Justiça